Tribunal: TJBA
Processo: 8152587-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152587-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: S. S. B. e outros

Advogado(s)
:
FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS, LAIS DE CARVALHO COSTA, HEBER DOS SANTOS ARAUJO, HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO (AT) EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR. NATUREZA EDUCACIONAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde e clínica credenciada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. A sentença determinou o custeio integral do tratamento multiprofissional, inclusive com acompanhante terapêutico (AT), mesmo fora da rede credenciada, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

3. Preliminar de nulidade da certidão de decurso de prazo arguida pela parte apelada rejeitada, por ausência de vício formal, regularidade da intimação e inexistência de prejuízo processual.

II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão:
(i) verificar se é devida a cobertura do tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, diante da existência de estrutura adequada nas unidades indicadas pela operadora;
(ii) estabelecer se o plano de saúde está obrigado a custear acompanhante terapêutico (AT) em ambiente escolar ou domiciliar;
(iii) apurar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
5. A operadora demonstrou a existência de rede credenciada habilitada ao fornecimento do tratamento multiprofissional, inclusive com método ABA, afastando a necessidade de custeio fora da rede.
6. O acompanhante terapêutico (AT) em ambiente escolar ou domiciliar possui natureza educacional, não integrando as obrigações de cobertura contratual ou legal do plano de saúde, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
7. O art. 4º, §2º, do Decreto nº 8.368/2014 atribui às instituições de ensino, e não aos planos de saúde, o dever de prover apoio educacional a alunos com TEA.
8. Não comprovada conduta abusiva ou negativa indevida, tampouco prejuízo concreto à parte autora, afasta-se a configuração de dano moral indenizável.
9. Diante da improcedência dos pedidos, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada quando esta dispõe de estrutura e equipe técnica habilitadas.

O custeio de acompanhante terapêutico (AT) em ambiente escolar ou domiciliar não é de responsabilidade da operadora de plano de saúde, por se tratar de atividade de caráter educacional.

A recusa de cobertura, nos termos do contrato e da regulação da ANS, não configura, por si só, dano moral, salvo demonstração de conduta abusiva ou prejuízo relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CC, art. 186; CPC, arts. 85, 98, § 3º, 278 e 282, § 1º; CDC, arts. 14 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2122472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024.

STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 08.03.2024.

STJ, AREsp nº 2546996/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.05.2024.

TJBA, Apelação nº 8101185-87.2024.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 01.07.2025.

TJBA, Apelação nº 8028877-58.2021.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 27.08.2025.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8044171-17.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 20.09.2025.

TJBA, Agravo Interno nº 8162134-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, 5ª Câmara Cível, j. 01.09.2025.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8055283-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 23.07.2025.

TJAL, AI nº 0807978-27.2024.8.02.0000, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2025.

TJPE, Apelação Cível nº 0019762-96.2022.8.17.2001, Rel. Des. Djalma Andrelino Nogueira Junior, 8ª Câmara Cível, j. 09.01.2026

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8152587-47.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros
e como apelados
S. S. B. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator